Tribunal: STF
Processo: ARE 1277521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA NO ÂMBITO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. A aplicabilidade dos direitos sociais, como férias e gratificação natalina, aos agentes políticos somente é cabível se expressamente autorizada por lei. 2. In casu, a Lei Municipal n. 1582/2012, do Município de Mineiros, que rege o agente político em questão, estabeleceu tão somente o direito à percepção de décimo terceiro, não o fazendo em relação às férias, merecendo reforma a sentença para reconhecer o direito ao décimo terceiro salário. 3. Verificando-se a sucumbência recíproca, mister a redistribuição dos ônus sucumbenciais em frações iguais. Quanto aos honorários advocatícios, nos termos do inciso II do § 4º, do art. 85 do CPC, sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A apelante foi eleita e empossada no cargo de Vereadora de Mineiros, pelo mandato de 2013/2016 e que durante tal período não lhe foram concedidos os direitos a indenização de férias, 1/3 constitucional de férias e valores referentes a 13° salário. O Supremo Tribunal Federal decidiu, através do recurso extraordinário n. 650.898/RS, que “o artigo 39, § 4°, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Verifica-se que restou reconhecido o direito ao recebimento de férias e 13º salário aos agentes políticos. Não há dúvida acerca da “possibilidade” de remuneração de férias e de 13º salário para os agentes políticos, no caso, vereador, no entanto, há necessidade de previsão legal para tal fim, conforme o artigo 29, da Constituição Federal, que prevê que os subsídios devem estar previstos em lei municipal específica, obedecendo aos limites fixados pela Lei Orgânica: 
    Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (…) VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:” 
    Assim, é possível o recebimento de 13º salário, férias e terço constitucional pelos agentes políticos na hipótese em que houver expressa previsão em dispositivo de lei municipal, consoante já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    No presente caso, a apelante se baseia no Estatuto do Servidor Público (Lei 1.360/2008), que foi devidamente afastado pelo magistrado a quo, vez que os “os agentes políticos, não obstante exercerem função pública, não podem ser genericamente equiparados a servidores públicos”. Cumpre ressaltar que os agentes políticos encontram-se submetidos a um regime especial, dada a relevância de suas funções dentro da organização do Estado, cujas atividades são remuneradas por subsídio, fixado em parcela única. “O regime jurídico do exercício da atividade dos agentes políticos está delineado na Constituição, que prevê um regime de responsabilização política e não política diferenciado". (Marçal Justen Filho. Curso de Direito Administrativo. 3ª Ed. 2008. P. 683) Em relação ao artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Mineiros, na qual a apelante também fundamenta suas razões, percebe-se que a Lei Orgânica do Município de Mineiros n. 01/2017, teve a publicação da Emenda em 20 de junho de 2017, que alterou o §3º do art. 73, da Lei Orgânica para acrescentar que “aos agentes políticos e detentores de mandato eletivo aplicam-se tão somente o disposto nos incisos VIII e XVII do mesmo art. 7º da Constituição Federal”. Desta forma, no período postulado pela apelante (2013/2016) não havia lei municipal vigente autorizando o pagamento de férias e seu adicional, o que resulta na manutenção da sentença recorrida, nesta parte. Contudo, no tocante ao décimo terceiro salário havia previsão através do artigo 8o , da Lei Municipal 1582/2012, que regulamentou o subsídio dos membros do Poder Legislativo do Município de Mineiros, vigente no período em que a apelante exerceu seu mandato. Desse modo, merece reparos a sentença recorrida para que seja reconhecido à autora/apelante o direito ao recebimento de décimo terceiro salário referente ao período compreendido entre os anos de 2013 a 2016.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente